Tribunal: TJMT
Processo: 1012920-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012920-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (AGRAVANTE), AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 11.068.167/0004-53 (AGRAVADO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 285.208.428-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012920-11.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR INDEFERIDA – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK NOVO – DEFEITOS APRESENTADOS TANTO NO PRODUTO ADQUIRIDO COMO NO ENVIADO PARA SUA SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO PELO AUTOR – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COM AS MESMAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO –

RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão singular para concessão da tutela a fim de disponibilizar um notebook ao autor, com as mesmas condições técnicas e em perfeitas condições de uso até o deslinde final da demanda, se demonstrada a aquisição do produto novo e dos defeitos apresentados, tantos no equipamento adquirido como no enviado para sua substituição, bem como o risco de dano, diante da privação do autor (advogado)

da sua ferramenta de trabalho.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA
,
contra a decisão proferida na
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c.c Obrigação de Fazer
proposta em desfavor de
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Sustenta a agravante que necessita de um
notebook
para trabalhar até a resolução do mérito da ação, uma vez que é advogado e depende do produto para o exercício de sua profissão.

Defende a reversibilidade da medida, uma vez que a agravada dispõe de aparato de tecnologia e informática, podendo oferecer um
notebook
com as mesmas condições ao autor durante o deslinde da demanda, o qual será devolvido em perfeitas condições ao final do processo.

Alega que os documentos dos autos demonstram as reclamações e defeitos no produto novo adquirido pelo agravante, bem como que este, na condição de advogado, depende do
notebook
para o exercício da sua profissão, evidenciando a probabilidade do direito.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar que a agravada disponibilizasse ao autor
notebook
com as mesmas definições técnicas do adquirido e em perfeitas condições de uso, o qual deverá ser devolvido pelo agravante ao final da demanda, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 20 dias multa (ID 47101478).

Contraminuta pelo desprovimento (ID

61208594).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, adquiriu da requerida/agravada, através do seu
site
, no dia 21/11/2019, um
notebook
Acer Aspire 5 RAM de 8GB SSD de 128 GB HD de 1TB Tela de 15.6" Windows 10, pelo valor de R$ 2.749,00 (dois mil, setecentos e quarenta e nove reais), o qual, entretanto, após (4) quatro dias de uso, apresentou defeitos.

Narra que foi efetuada a troca do produto, sendo o
notebook
novo encaminhando no dia 04/01/2020. Contudo, o novo computador também apresentou defeitos, sendo necessário o seu envio para a assistência.

Consta que após dois meses da data do recebimento do produto consertado, este novamente apresentou defeito, não conectando em nenhum tipo de rede.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação de origem, requerendo, em sede de tutela provisória de urgência, que a ré disponibilizasse um novo
notebook
para o autor, sem qualquer tipo de defeito, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais)

Pois bem.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No caso, o agravante demonstrou, ao menos nesta fase de cognição sumária, a aquisição do
notebook
novo junto à requerida/agravada, conforme nota fiscal constante no ID 46753472 - Pág. 48, bem como o defeito apresentado, tanto no produto novo como na máquina enviada para sua substituição (IDs 46753472 - Pág. 33 a 46753472 - Pág. 73).

Também não há dúvidas acerca da necessidade do produto para o exercício da profissão de advogado exercida pelo agravante (ID 46753472 - Pág. 28/29), tendo em vista a digitalização dos processos judiciais e tramitação da sua grande maioria por meio eletrônico, mormente em tempos de teletrabalho, em virtude da situação de pandemia de COVI-19.

Portanto, a reforma da decisão singular para concessão tutela é medida que se impõe, tendo em vista a demonstração da aquisição de
notebook
novo e dos defeitos apresentados, tantos no produto adquirido como no enviado para substituição, com apenas poucos meses de uso, bem como o risco de dano, diante da privação do autor da sua ferramenta de trabalho.

Ademais, não há,
a priori
, nenhum prejuízo à agravada

–
empresa de tecnologia que trabalha com a venda de notebooks
–
em disponibilizar um produto usado com as mesmas condições técnicas do notebook adquirido pelo autor e em perfeitas condições de uso, para que este possa, durante o trâmite da ação, exercer a sua profissão com dignidade, devolvendo-o ao final da demanda.

Até porque, mesmo diante do atual cenário de pandemia, dificilmente que uma empresa desse ramo não disponha em seu estoque de nenhum produto para disponibilizar, mormente por ser a detentora do direito de explorar a marca ACER em todo o território nacional, conforme afirmou.

Por fim, não prospera a alegação da recorrida no sentido de que não há convergência entre a tutela provisória e o pedido final da ação, já que o autor pretende a rescisão contratual com devolução do valor pago pelo produto.

Isto porque, além de tratar-se de alternativa legal disponível ao agravante, conforme previsão do artigo 18, §1º, do CDC, o fato de preferir o valor pago ao produto não afasta o direito de amenizar os prejuízos sofridos com o aparelho defeituoso, garantido que tenha condições de exercer o seu ofício até o deslinde final da demanda, quando será, em tese, reembolsado do valor gasto e poderá adquirir um novo

notebook
.

Desta feita, a reforma da decisão singular para deferir a tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, a fim de reformar a decisão monocrática, confirmando a liminar concedida para determinar que a requerida disponibilize ao autor notebook com as mesmas definições técnicas do adquirido e em perfeitas condições de uso, o qual deverá ser devolvido pelo agravante ao final da demanda, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (trezentos reais), limitada a 20 dias multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020